Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MAIORIDADE CIVIL. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHA MAIOR. APTIDÃO PARA ATIVIDADES LABORAIS. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CONCILIAÇÃO DOS ESTUDOS COM O TRABALHO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O alcance da maioridade civil faz cessar tão somente o poder familiar e o consequente dever de sustento, não afastando, contudo, o dever de prestar alimentos em decorrência da relação de parentesco, na forma do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Assim, ainda que já tenha alcançado a maioridade, admite-se que o alimentando, em situação de hipossuficiência, receba os alimentos de seu ascendente, não mais como um dever de sustento (artigo 1566, IV, do Código Civil), mas como um dever de solidariedade resultante da relação de parentesco (artigo 1696 do Código Civil).
4. Não restando demonstrada a inequívoca situação de hipossuficiência da alimentanda, pessoa maior e capaz para o exercício de atividade laborativa, não se revelando, ademais, suficiente a alegação de que embora esteja matriculada em horário “noturno” do curso superior, tem de cursar várias matérias ao longo do dia, seja no período da manhã ou à tarde, situação, a bem da verdade, optativa, porquanto sendo o curso noturno, todas as matérias obrigatórias para sua conclusão são oferecidas nesse horário, impossível conferir-lhe o direito aos alimentos, a uma porque a conciliação dos estudos com o trabalho é plenamente possível, a duas porque as circunstâncias sociais e econômicas vivenciadas, especialmente se considerada a opção por não mais residir com os seus genitores, não podem lhe render o privilégio de dedicação exclusiva aos estudos
5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.